Tribunal: TJMT
Processo: 0017146-07.2019.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017146-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX SILVA ALVES - CPF: 061.083.171-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAIONARA CONCHESKI - CPF: 039.635.139-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença
condenatória pelo
crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. N
ão se evidencia qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a
ação
, precedida de notícia do tráfico de drogas por indivíduo com características idênticas à do apelante, “
foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
” (STJ, HC n. 852.849/SC).

4.
O termo de apreensão e o laudo pericial comprovam a materialidade
delitiva
,
sendo
identificad
as

e mensurad
as,

as substâncias
entorpecentes
como
cocaína (12,03g) e maconha (9,21g).

5. O
depoimento do agente policial responsável pela prisão e da garota de programa corroboram a prática do tráfico de drogas, sendo improcedente a tese de negativa de autoria porque, além de isolada, não contrapõe o acervo probatório.

6. A
diversidade [maconha e cocaína] e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (TJMT, N.U 0003882-91.2020.8.11.0064
).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 852.849/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024; TJMT, N.U 0003882-91.2020.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/07/2024; TJMT, N.U 1012436-43.2023.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
ALEX SILVA ALVES

contra
sentença proferida pelo

Juízo da

3
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande que
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

0017146
-
07
.20
19
.8.11.00
01
),

o
condenou

a
1

ano e 8

meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
2
restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
, e ao pagamento de 166 dias-multa, pelo cometimento de tráfico de drogas
privilegiado
- art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - (id
.
217222361).

O

apelante

sustenta

que

não haveria provas
suficientes para condenação.

Requer o
provimento para
que seja absolvid
o
(id
.

217222376).

A
2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de
Várzea Grande
pugna pelo desprovimento (id
.

217222383
).

A
9ª
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento
do recurso, na lavra da Ilustre Procuradora
de Justiça,
Dra
Rosana Marra (
id
.
2
25935666
).

É o relatório.

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia
que
,

no dia 29/08/2019, por volta das 10h20min,
no Bairro
J
ardim
Potiguar
[região do zero km]
, em Várzea Grande,
policiais militares, em ato de patrulhamento,
abordaram o réu
[
ora apelante
]
e,

em revista pessoal, localizaram 8 (oito) porções de cocaína e, próximo
dele
,
no chão, mais 5 (cinco) porções de maconha
.
N
a diligência, os policiais também abordaram a pessoa identificada por
Saionara

Concheski
que, em entrevista informal, admitiu ter adquirido substância entorpecente do réu
[
porção de cocaína
],
apreendida
no
local em que hospedava
(id. 217222789, pág. 1/3).

Recebida a
denúncia
(id.
217222816
)
e realizada
a
instrução criminal
-
oitiva do Policial Militar André Luiz Marcondes Nunes e
i
nterrogatório do réu

-
(id
.
217222836 e 217222837
), o
juízo
singular
identificou a responsabilidade penal
d
o
réu

(id.
217222361
).

Pois bem.

A materialidade est
á

pautada no

termo de apreensão (id.
217222789) e laudo pericia
l
,
que identificou e mensurou as substâncias entorpecentes de maconha, com peso de 9,21g (nove gramas e vinte e um centigramas), e cocaína, com peso de 12,03g (doze gramas e três centigramas) -
(id. 217222789, pág. 19/22 e 23/25).

Em relação a
autoria,

o
Policial Militar André Luiz Marcondes Nunes,
nas duas fases da persecução penal,
relatou
que

a guarnição policial recebeu informação de que um indivíduo, que fazia uso de um colete de mototaxista, na região dos prostíbulos, em Várzea Grande, conhecido por “zero km”, próximo ao estabelecimento
denominado
“Rainha da Noite”,
na companhia
de “
Leandro
”
,
vulgo
“cabelo”,
comercializava
substâncias
entorpecentes
entre as garotas de programa e os frequentadores do local
.

O agente policial contextualizou que, durante
ato de patrulhamento
no local, também conhecido ponto de venda de drogas
,
realizaram abordagem do réu porquanto suas características conferiam com
as descrições
e, e
m busca pessoal, localizaram as porções de maconha e cocaína
.

D
urante a ação policial, também aborda
ram
a
pessoa
identificada
por
Saionara

Concheski
que
, conduzida
à
Delegacia, afirmou à autoridade policial
que
“
trabalha no zero km com programas sexuais
”
, é usuária de drogas
e
adquiri
u
do réu
uma porção de cocaína
pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais)
,
substância
apreendida e objeto do laudo pericial (id. 217222789, pág. 23/25)
, bem como

retratou
“
que pede a droga para
alex
através do
aplicativo
whatsapp
e então
alex
passa no local e entrega para a depoente
” (id. 217222789, pág. 26)

O
apelante, na fase policial,
permaneceu
em silêncio (id. 217222789, pág. 29)
e, e
m juízo, negou ser usuário de drogas
e
que
não
portava, tampouco
comercializava drogas

(id. 217222836).

Dito isso, vejamos.

Inicialmente, salvo melhor juízo, não se evidencia qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a medida, precedida de n
otícia d
o tráfico de drogas por indivíduo com características idênticas à do apelante
,
“
foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
” (STJ,
HC n. 852.849/SC,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024
).

Por sua vez,
o depoimento do agente policial responsável pela prisão e da garota de programa corroboram a prática do tráfico de drogas, sendo improcedente a tese de negativa de autoria porque, além de isolada, não contrapõe o acervo probatório
.

Ademais,
a
diversidade
das drogas
[maconha e cocaína]
e
a
forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa
(TJMT,
N.U 0003882-91.2020.8.11.0064,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09/07/2024
).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste
c
.
Câmara
:

“
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo réu não pode ser considerada para fins de absolvição do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.
”
(N.U 1012436-43.2023.8.11.0015,
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024
)

Nesse quadro
, a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO
, mas

NEGO PROVIMENTO AO APELO
, em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024